Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-25.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ROTATIVOS. PARCELA MÍNIMA DA FATURA. PACTA SUNT SERVANDA. BOA-FÉ CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA. IDOSO. VULNERABILIDADE. AUSENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRADOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O negócio jurídico celebrado entre as partes trata-se de Cartão de Crédito Consignado, por adesão, com autorização para desconto sobre benefício previdenciário. O apelante foi favorecido com repetidos depósitos admitidos em conta corrente.
2. Os descontos sem abatimento no saldo devedor ocorreram porquanto a quitação mensal, por um período, era restrita à parcela mínima das faturas do cartão de crédito, ao tempo que incidiam os juros remuneratórios rotativos, livremente pactuados. Observância ao direito à informação e mantido o equilíbrio contratual, segundo os arts. 4, inc. III; 6, inc. III, 31 e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ausente comprovação de que a vontade das partes foi permeada por qualquer vício de consentimento, seja por erro do contratante, seja por dolo da instituição financeira, fazendo incidir a boa-fé contratual e o princípio pacta sunt servanda.
4. É inviável a pretensão de devolução em dobro de valores, pois ausente engano justificável por parte do mutuário, ora apelante. Ao contrário disso, a dívida cobrada por meio de desconto sobre o benefício previdenciário deriva de contrato firmado dentro dos limites da lei.
5. Abstraído prejuízo financeiro a gerar abalo à personalidade, uma vez que observada a liberdade contratual e o dever de informação, este também previsto no CDC.
6. A implementação de políticas públicas para proteger situações de vulnerabilidade, especialmente no caso do idoso, não pode ser utilizada para justificar o endividamento oriundo de pacto legítimo. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
7. Verba advocatícia, fixada na primeira instância, majorada em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Suspensa a exigibilidade, em face da concessão da gratuidade de justiça à parte sucumbente.
8. Recurso conhecido e desprovido.